Tribunal: TJBA
Processo: 8145848-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145848-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, KAROLINE DE CARVALHO ALPOIM BRAGA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU e outros

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, KAROLINE DE CARVALHO ALPOIM BRAGA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO FAMILIAR QUE ABRANGE APENAS TRÊS VIDAS. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS QUE DEVEM SUBMETER-SE AOS PARÂMETROS DA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ABUSIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO CONTRATUAL E JURÍDICO APTOS A JUSTIFICAR O PERCENTUAL DE 75%. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESSARCIMENTO, ENTRETANTO DECENAL PARA O RECÁLCULO. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE S/A CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações simultâneas interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde, afastando cláusulas contratuais relativas a reajustes por sinistralidade e por faixa etária, limitando o reajuste anual aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e substituindo o percentual de reajuste por idade de 75% por 30%, com devolução simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão: As controvérsias recursais residem: (i) na alegação da operadora de plano de saúde quanto à suposta ilegitimidade ativa da autora, à ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e à legalidade dos reajustes aplicados; (ii) no pleito da autora de reconhecimento do prazo prescricional decenal para revisão contratual e restituição dos valores pagos em excesso durante o curso do processo, com majoração de honorários.

III. Razões de decidir: Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o beneficiário de plano coletivo possui legitimidade para propor ação revisional, sendo irrelevante a ausência de titularidade formal do contrato. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria em debate não exige prova pericial atuarial, bastando a prova documental já existente. Reconhecimento do plano de saúde como “falso coletivo”, dada a contratação com apenas três vidas, integrantes de uma mesma família, devendo-se aplicar analogicamente as normas relativas a planos individuais. Os reajustes anuais por VCMH e sinistralidade, não justificados por dados técnicos e não contratualmente previstos com clareza, devem ser substituídos pelos índices da ANS. Reajuste por faixa etária de 75% aos 59 anos considerado abusivo diante da ausência de cláusula contratual válida e em desacordo com os parâmetros da ANS e do Tema 952/STJ; substituição por percentual de 30%.Aplicação da prescrição decenal para a revisão contratual, conforme Tema 610/STJ, e trienal apenas para a repetição do indébito. Deferida a restituição dos valores pagos em excesso também no curso do processo, até o cumprimento definitivo da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos. Recurso do BRADESCO SAÚDE S/A improvido. Recurso de MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU provido.

Tese de julgamento: "Reajustes em planos coletivos com características de plano familiar devem observar os parâmetros aplicáveis aos planos individuais, inclusive quanto à limitação de reajuste por sinistralidade. O reajuste por faixa etária, para ser válido, deve observar os critérios fixados pela ANS e pelo Tema 952/STJ, sob pena de ser considerado abusivo. A prescrição para revisão contratual é decenal; a restituição de valores pagos a maior submete-se ao prazo trienal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8145848-58.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
BRADESCO SAÚDE S/A E MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do BRADESCO SAÚDE S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARGARETH PINHEIRO CANGUSSU

e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA